Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PETIÇÃO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE FALTA GRAVE E RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL QUANTO AO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PETIÇÃO INDEFERIDA.
1. Falta interesse de agir ao peticionando cujo pleito de restabelecimento de benefícios e desconsideração de falta grave sequer foi analisado pelo Juízo de Execuções.
2. “Se o pedido objeto da petição não foi apreciado pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida”. Precedentes. (Acórdão 1394006, 07361000920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022).
3. Petição indeferida.